Tribunal: TJMT
Processo: 1024796-54.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024796-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIO ROSA - CPF: 407.882.101-49 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV A CABO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA –COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS FATURAS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovida visando a majoração da multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas mesmo após a solicitação de cancelamento dos serviços caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral, principalmente por conta das diversas tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados na inicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tendo o promovente juntado comprovantes de pagamentos das faturas,
cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), fundamentando não ser possível afirmar a ocorrência de ato ilícito por parte da empresa promovida, posto que as telas sistêmicas apresentadas demonstram registro de ordem de serviço referente a solicitação de vistorias nos equipamentos e não de cancelamento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:

I- Dos pedidos do Requerente, ante o não cancelamento dos serviços, e, via de consequência, licitude na nas cobranças realizadas, como também a indenização por danos morais;

II- Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95;

III- Por fim, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida;

IV- Revogo a tutela de urgência concedida (id. 39277968); e

V- Retifico o polo passivo para CLARO S.A.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há evidente falha na prestação do serviço ante as cobranças indevidas, que continuaram mesmo após inúmeras solicitações de cancelamento, que inclusive é corroborado na contestação por meio de tela sistêmica apresentada pela Recorrida, bem como pelo atendimento telefônico, em que a atendente confirma que houveram solicitações de cancelamento, não tendo havido atendimento da reclamação administrativa.

Alegou que diante do envio das faturas, se viu obrigado a efetuar o pagamento para evitar a negativação de seu nome, bem como que as cobranças não cessaram nem mesmo após a decisão liminar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando o cancelamento do plano e a inexistência dos débitos posteriores a maio/2020 com a devolução em dobro dos valores, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, requereu o a declaração de inexistência dos débitos posteriores ao mês de agosto/2020 e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu a majoração da multa por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando o cancelamento do plano e a inexistência dos débitos posteriores a maio/2020 com a devolução em dobro dos valores, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, requereu o a declaração de inexistência dos débitos posteriores ao mês de agosto/2020 e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovida apresentou pedido de majoração da multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que, o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte Recorrente declara ser cliente da empresa promovida por meio de plano de TV a cabo “MINHA CLARO RESIDENCIAL”, e que em virtude de problemas requereu o comparecimento de técnicos em fevereiro/2020 e março/2020.

Tendo o problema persistido, solicitou por diversas vezes o cancelamento dos serviços, tendo apresentado protocolos na inicial, quais sejam: 2020389892437, 2020398827509, 2020398836949, 2020398477691 e 20203984474402. O primeiro protocolo referente aos pedidos de cancelamento se refere a ligação feita em maio/2020.

Ocorre que mesmo após as solicitações continuou a receber faturas, tendo efetuado o pagamento e apresentado comprovantes na inicial correspondentes aos meses de abril/2020 a agosto/2020. Diante da ausência de solução administrativa, propôs a presente ação.

Infere-se pelos documentos colacionados aos autos, por ambas as partes, que o Recorrente realizou vários pedidos de cancelamento em razão dos problemas técnicos que não foram resolvidos a contento, o que fora confirmado pela atendente no áudio (Id. 87508089) juntado em contestação, demonstrando a falha na prestação do serviço.

Diferente do que entendeu o magistrado
a quo
, somente as primeiras solicitações se referem a pedidos de visita técnica, sendo que a partir de maio/2020 o promovente passou a solicitar o cancelamento do serviço.

Houve deferimento da liminar no Id. 87508073 determinando a suspensão da cobrança referente a fatura do mês de setembro/2020 e a abstenção da negativação do nome do autor.

Diante das provas produzidas, é possível concluir que ocorreram cobranças indevidas mesmo após a solicitação de cancelamento dos serviços, caracterizando a falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço enseja o pagamento de indenização por dano moral, principalmente por conta das diversas tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados. A continuidade das cobranças indevidas mesmo após reclamações administrativas ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante ao exposto, tem-se como indevidas as cobranças realizadas nos valores de R$ 50,99 (maio/2020), R$ 49,90 (maio/2020), R$ 51,55 (maio/2020), R$ 50,80 (junho/2020), R$ 51,51 (julho/2020) e R$ 51,59 (agosto/2020), as quais totalizam a quantia de R$ 306,34 (trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

Ante a falha na prestação do serviço, tendo o consumidor comprovado realizado o pagamento das faturas cobradas indevidamente, conforme comprovantes apesentados na inicial, de rigor o provimento do recurso para determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar o cancelamento da relação contratual, declarar a inexistência das cobranças de faturas a partir de maio/2020, determinar a restituição no valor de R$ 612,68 (seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos), já dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021